Tribunal: TJMT
Processo: 52070-81.2018.8.11.0001
Relator(a): ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 30/07/2021
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
30/07/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Seja bem vindo,
ADAUTO DOS SANTOS REIS TJMT 30/0
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Inserir Restrições
Inserir Restrição Veicular
A pesquisa não retornou resultados.
Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)
Placa Chassi CPF/CNPJ
061.730.821-79
Pesquisar Limpar
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5º andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf# 1/1